Tribunal: STF
Processo: RE 1281774
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GUARDA CIVIL METROPOLITANA. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.



    1. A interpretação do alcance do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, no que diz respeito à possibilidade de realização de prisão em flagrante pelas guardas civis metropolitanas, é matéria que não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, devendo ser regularmente analisada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo Regimental conhecido e provido para dar regular sequência ao Recurso Extraordinário.